Tribunal: STF
Processo: MS 40086
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Augusto de Andrade Almada formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), mediante o qual negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso ordinário.



    Segundo narra, Pedro Luis do Prado ajuizou reclamação trabalhista em 13 de julho de 2012 contra a empresa Akenathon Construção e Incorporação Ltda., de propriedade do irmão do impetrante, na qual ele detinha apenas 1% das cotas societárias. Relata que, iniciada a execução e constatado que a sociedade empresária não possuía bens, houve a desconsideração da personalidade jurídica, redirecionando-se o incidente ao impetrante, com o objetivo de promover a sua citação para pagamento da dívida.



    Após discorrer sobre questões relacionadas ao mérito da reclamatória, informa que a sociedade encerrou suas atividades no ano de 2012 e que o Juiz do Trabalho indeferiu o pedido do reclamante para penhora de valores. Relata, contudo, que, ao ser interposto agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho deu provimento ao recurso, deferindo a penhora de 10% do seu salário.



    Afirma que impetrou mandado de segurança contra o pronunciamento do TRT, mas que a petição inicial foi indeferida liminarmente. Aduz que interpôs agravo interno contra essa decisão, o qual foi desprovido. Posteriormente, ao apresentar recurso ordinário, o TST também negou-lhe provimento. Esclarece, ainda, que ajuizou nova ação mandamental, cujo seguimento foi indeferido, levando-o a interpor agravo. No entanto, este último recurso também foi rejeitado pelo TST, ato que constitui o objeto do presente processo.



    Ao final, postula:



    [...] a concessão da ordem, para o fim de desconstituir o ato coator, reformando-o e reconhecendo a teratologia da penhora salarial frontalmente contrária à letra da lei, ainda que concedida com efeitos ex nunc. 



    Requer seja-lhe concedida a gratuidade processual, nos termos da Declaração de Hipossuficiência e comprovantes que seguem anexos.  



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”,da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Trata-se, portanto, de rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJede 3 de dezembro de 2018.



    Como se vê, a autoridade tida como coatora, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada no Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º) 



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente